Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702003-31.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 49466357 a advogada Suellen Lunguinho do Nascimento, OAB/DF 60.821, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelo agravante EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007